Tribunal: CARF
Processo: 18186.720411/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.720411/2018-97
ACÓRDÃO
2002-009.951 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELIO DE ATHAYDE VASONE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM
RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS DE ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência. O
pagamento efetuado a profissional de enfermagem, via de regra, somente
poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda quando o
valor integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar. Afasta-se a
glosa das despesas com serviços de enfermagem em residência, se restar
comprovado que o paciente precisa de cuidados médicos permanentes,
passível de internação hospitalar.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.951 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720411/2018-97
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de Lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
consubstanciando Saldo de Imposto a Restituir no valor de R$ 58.540,22.
O lançamento decorreu da apuração das infraçãoões listadas abaixo, detalhadas na
Notificação de Lançamento, em “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, conforme
a seguir:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Motivo da glosa: A despesa com
internação hospitalar efetuada em residência somente é dedutível se integrar a fatura emitida por
estabelecimento hospitalar. Despesas glosadas: MAXCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR
LTDA. (R$ 34.258,65) e VIP HOME CARE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA. (R$ 353.518,79). Valor
da glosa: R$ 387.777,44.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Motivo da glosa: O contribuinte omitiu rendimentos informados em DIRF pela Fonte Pagadora
REDE D'OR SAO LUIZ S.A. (06.047.087/0001-39). Valor Omitido: R$ 9.813,30 (IRRF R$ 1.829,30).
Cientificado do lançamento em 04/01/2018, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 23/01/2018.
A 24a TURMA/DRJ08 por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2023, o sujeito passivo
interpôs, em 18/08/2023, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento
alegando em síntese que:
1) as referidas despesas com internação hospitalar em residência atendem aos
requisitos de dedutibilidade previstos pelos artigos 8° da Lei no 9.250/95 e 80 do
RIR/99;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.951 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720411/2018-97
3
2) não há base legal para exigir que a despesa deva constar de fatura emitida por
estabelecimento hospitalar como entendeu a decisão recorrida;
3) a internação hospitalar em residência (caso dos autos) em tudo se equipara a
internação no próprio estabelecimento hospitalar, qualificando-a como um
serviço hospitalar, passível de dedução;
4) os serviços prestados pelas empresas Maxcare e Vip Home Care se equiparam a
serviços hospitalares, conforme entendimento do CARF que cita do próprio
contribuinte referentes aos exercícios de 2014 e 2015.

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação a infração
apurada de Omissão de Rendimentos no valor de R$ 9.813,30. Tal infração será considerada
matéria não impugnada nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, restando preclusos
novos questionamentos a respeito.
Assim, o litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício da dedução de despesas médicas está contido
no inciso II, alínea “a” e no § 2o, do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995, regulamentados nos
parágrafos e incisos do artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos,
reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.951 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720411/2018-97
4
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 Art. 80. Na declaração de rendimentos
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.951 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720411/2018-97
5
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Dos referidos atos normativos extrai-se que poderão ser deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda devido, os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, aplicando-se também aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes e limitados a pagamentos especificados e comprovados,
com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Da dicção do artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999, vigente à
época dos fatos, extrai-se que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.951 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720411/2018-97
6
(...)
O caso dos autos, trata de glosa de despesas com serviços de internação hospitalar
residencial, doravante home care, prestados pelas empresas MAXCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA
DOMICILIAR LTDA. (CNPJ 08.632.316/0001-08) e VIP HOME CARE ATENDIMENTO DOMICILIAR
LTDA. (CNPJ 09.087.150/0001-59), no valor total de R$ 387.777,44, relativas à dependente
CRISTINA RODRIGUES VASONE (041.325.368-66).
A decisão de primeiro grau manteve a glosa da dedução pleiteada sob os seguintes
argumentos (fls. 159):
No caso dos autos, o contribuinte alega que as despesas médicas correspondem à
prestação de serviços de internação hospitalar domiciliar com apoio de
enfermagem 24 horas por dia prestadas por empresas de enfermagem.
O Perguntas e Respostas da Secretaria da Receita Federal relativo ao exercício
2016, ano-calendário 2015, na pergunta no 354, esclarece os casos em que os
gastos com internação hospitalar em residência podem ser deduzidos para fins de
apuração do imposto de renda:
354 — São dedutíveis como despesa médica os gastos com internação hospitalar
efetuados na própria residência do paciente?
É dedutível a despesa com internação hospitalar efetuada em residência, somente
se essa despesa integrar a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
Em consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, verificou-se que
os CNPJ 08.632.316/0001-08 e 09.087.150/0001-59, da MAXCARE ASSISTÊNCIA
MÉDICA DOMICILIAR LTDA. e VIP HOME CARE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA.,
respectivamente, constam como estabelecimentos de saúde do tipo “SERVIÇO DE
ATENÇÃO DOMICILIAR ISOLADO (HOME CARE)”.
Já em pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da RFB, verifica-se que os
CNPJ acima referidos apresentam, no âmbito da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE, o seguinte código e descrição: 8712-3-00 –
ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA
A PACIENTE NO DOMICÍLIO.
Tal atividade não caracteriza a instituição prestadora de serviços como
estabelecimento hospitalar.
Dessa forma, tendo em vista que a despesa não consta de fatura emitida por
estabelecimento hospitalar, não pode ser acatada a dedução correspondente,
devendo ser mantida a glosa.
Em síntese, a decisão de primeira instância manteve a glosa das despesas médicas
com internação domiciliar em razão da empresa prestadora dos serviços não possuir no âmbito do
CNAE, a atividade de estabelecimento hospitalar.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.951 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720411/2018-97
7
Importante destacar que a mesma questão foi apreciada pelo CARF em relação ao
mesmo contribuinte para os exercícios de 2014 e 2015, conforme acórdãos de número no 2201-
008.961 e no 2201-008.962, com as seguintes ementas:
Número do processo: 18186.720416/2018-10 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Jul 15 00:00:00 UTC 2021 Data da
publicação: Tue Aug 03 00:00:00 UTC 2021 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2014 IRPF. DESPESAS MÉDICAS
DEDUTÍVEIS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS
DE ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE. As despesas médicas dedutíveis restringem
aos pagamentos realizados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
Comprovado que o paciente requer cuidados médicos permanentes, portanto
passível de internação hospitalar, as despesas com internação hospitalar
residência (home care) encontram-se sob o campo de abrangência da lei e podem
ser deduzidas do Imposto de Renda.
Número da decisão: 2201-008.961
Número do processo: 18186.720412/2018-31 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Jul 15 00:00:00 UTC 2021 Data da
publicação: Tue Aug 03 00:00:00 UTC 2021 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2015 IRPF. DESPESAS MÉDICAS
DEDUTÍVEIS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS
DE ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE. As despesas médicas dedutíveis restringem
aos pagamentos realizados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
Comprovado que o paciente requer cuidados médicos permanentes, portanto
passível de internação hospitalar, as despesas com internação hospitalar
residência (home care) encontram-se sob o campo de abrangência da lei e podem
ser deduzidas do Imposto de Renda.
Número da decisão: 2201-008.962
A matéria foi exaustivamente tratada nos referidos acórdão, cujos fundamentos
adoto como razão de decidir no presente caso:
A internação domiciliar consiste na continuidade do tratamento hospitalar,
realizado na residência do paciente e exige um conjunto de profissionais
especializados em diversas áreas. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.951 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720411/2018-97
8
entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar), constitui
desdobramento do tratamento hospitalar.
A prestação deste tipo de serviço, quando disponibilizado por planos de saúde,
devem seguir as regulamentações expedidas pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar e às determinações da Lei no 9.656 de 19982 , em especial nas
disposições contidas no artigo 12, inciso II, alíneas “c”, “d”, “e” e “g”,
submetendo-se, ainda, às normas da Resolução no 1.668 de 20033 do Conselho
Federal de Medicina.
(...)
Convém ressaltar que, tratando-se de equipe multidisciplinar de assistência, as
empresas de prestação de serviços de home care devem dispor dos seguintes
profissionais, a teor do disposto no artigo 3o da referida Resolução no 1.668/2003
do CFM:
(...)Art. 3o - As equipes multidisciplinares de assistência a pacientes internados em
regime domiciliar devem dispor, sob a forma de contrato ou de terceirização, de
profissionais de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição e Psicologia.
Parágrafo único - As equipes serão sempre coordenadas pelo médico, sendo o
médico assistente o responsável maior pela eleição dos pacientes a serem
contemplados por este regime de internação e pela manutenção da condição
clínica dos mesmos.
(...)Como visto na transcrição acima, muito mais do que apenas o fornecimento de
serviços de enfermagem, as empresas que operam o home care, devem
disponibilizar ao paciente, profissionais de medicina, enfermagem, fisioterapia,
terapia ocupacional, fonoaudiologia, serviço social, nutrição e psicologia.
O artigo 8o, inciso II, alínea “a”, e § 2o, inciso I da Lei no 9.250 de 1995 e o artigo
80 do Decreto no 3.000 de 1999, são taxativos ao limitar a dedução de despesas
pagas à médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
terapeutas ocupacionais, exclusivamente, dentre os quais não se encontram
contemplados os profissionais de enfermagem, de modo que os serviços
prestados por esses profissionais somente poderiam ser dedutíveis se
integrassem a conta ou fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
No caso em apreço, segundo relatado pelo Recorrente, a paciente/dependente
requer cuidados médicos permanentes, por ser portadora de sequelas motoras,
sensitivas e psíquicas de anoxia cerebral pós parada cardiorrespiratória, com
repercussão cognitiva, ocasionando seu estado de coma permanente há mais de
15 anos, impondo, em razão do seu estado de saúde, a internação hospitalar.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou no sentido de
acolher no campo de abrangência da lei, despesas com enfermagem em
residência, conforme se depreende do próprio acórdão no 2802-001.845,
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.951 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720411/2018-97
9
proferido pela 2o Turma Especial da 2a Seção de Julgamento, nos autos do
processo no 11080.008418/2008-02, na Sessão de Julgamento do dia 18 de
setembro de 2012(fls. 117/119), trazido pelo Recorrente e que se amolda ao caso
em análise.
Ressalta-se, por fim, que embora distinto de estabelecimento hospitalar, a
empresa prestadora dos serviços de home care está cadastrada com o CNAE
87.12-3-00: “Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência
a paciente no domicílio” (fl. 96), portanto com especialidade técnica na área de
saúde, corroborado pelo fato de estar registrada junto ao CREMESP, conforme
relatado em linhas pretéritas.
Resta concluir, sem embargo de tudo o que já foi dito, considerando a
documentação acostada aos autos, aliado ao estado da paciente/dependente, ser
plausível afirmar que a internação residencial (home care) é decorrente e
consequente de um tratamento e/ou desdobramento hospitalar. Outro ponto que
parece decisivo, é o fato de que a legislação sobre o tema visa excluir da
tributação do Imposto de Renda, os gastos com a manutenção da saúde dos
contribuintes, desde que sob a orientação de profissionais ou mediante
atendimento hospitalar, dada as peculiaridades que envolvem a demanda, tal
situação foi alcançada pelo caso em análise.
Por estes fundamentos, deve ser reformada a decisão de primeira instância,
restabelecendo-se a dedução com despesas médicas pleiteada.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 236
DF CARF MF
Original